Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716323-47.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JUCELITA SANTOS DE ANDRADE RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de alegada negligência médica durante atendimento e realização de Coledocopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) em unidade pública de saúde, que ocasionou perfuração duodenal e infecção, com múltiplos procedimentos cirúrgicos subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve erro ou negligência médica a ensejar responsabilidade civil do Estado e consequente obrigação de indenizar a autora pelos danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser afastada quando o julgador analisa, de forma clara e objetiva, as razões que formaram seu convencimento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 4.A relação jurídica entre o usuário e o serviço público de saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço público universal e indivisível, prestado sem remuneração direta. 5.A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano. 6.As complicações decorrentes do procedimento, como perfuração do duodeno e infecção, estão entre os riscos inerentes à CPRE e não resultaram de erro ou negligência médica, conforme atestado pelo laudo pericial, e os médicos ouvidos. 7. Não demonstrada falha na prestação do serviço público de saúde, inexiste fundamento jurídico para a responsabilização do Estado e consequente indenização pelos danos alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.A prestação de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço público universal e indivisível. 2.A responsabilidade objetiva do Estado, nas hipóteses de alegado erro médico, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, sendo possível sua exclusão mediante comprovação de causas excludentes. 3.Complicações decorrentes de procedimentos médicos, quando inerentes aos riscos da intervenção e não configurando falha ou negligência, não ensejam responsabilidade civil do Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 489; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.109.955/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/3/2025; STJ; TJDFT, Acórdão 1995043, 0700779-48.2024.8.07.0018, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/4/2025. A recorrente assinala violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, e 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que, ainda que reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, o colegiado, amparado por laudo pericial inconclusivo, afastou a existência de nexo causal entre a conduta perpetrada pelo agente público e o dano que acometeu a paciente; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido indevidamente inverteu o ônus da prova, atribuindo à vítima a responsabilidade de demonstrar a falta de diligência na prestação do serviço pelo ente público; c) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando que a turma cível não apresentou fundamentação hábil para rebater as teses defensivas e as falhas apontadas no laudo pericial, configurando nítido julgamento citra petita. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, assinalou que (ID 74502792): (...) A responsabilidade, nesses casos, apesar de objetiva, somente deve ser reconhecida se demonstrado o nexo de causalidade entre a falha ou deficiência na prestação de serviço médico-hospitalar e o evento danoso. (...) No caso, após o procedimento CPRE, a autora teve perfuração no duodeno e infecção persistente, com realização de outros sete procedimentos denominados Laparotomia e Relaparotomia entre 22/03/2022 a 08/05/2022.As complicações pós-operatórias que a autora sofreu, estão previstas nos estudos apresentados pelo Perito e nos depoimentos dos médicos ouvidos. E a conclusão do Perito é de que não houve falhas no atendimento à apelante, conforme resposta do Quesito 1 do Juízo (ID 72038731, p .60): Após a CPRE, frente a todas as complicações apresentadas pela Requerente durante sua internação no HRS, pode-se afirmar que não houve falha na prestação de serviços médicos e hospitalares, com sucesso nas medidas terapêuticas estabelecidas. Nessa linha, o fato de não ter havido estratificação do risco da apelante, por si só, não é fator determinante para a comprovação de falha no seu atendimento. E não se constata contradição no laudo pericial, que concluiu pela ausência de falha na prestação de serviços à apelante. Nesse passo, não ficou comprovada a negligência, ou erro médico no atendimento à apelante a ensejar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, ou mesmo pensão até total recuperação. Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pela mesma razão, qual seja a incidência do verbete sumular 7 do STJ, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido: “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Igualmente não merece seguir o especial quanto ao assinalado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Por fim, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019